Tribunal: STF
Processo: RE 1393199
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ADOÇÃO DE ORIENTAÇÃO EXPOSTA PELA MAIORIA DA SEGUNDA TURMA DO STF. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO EXMO. PRESIDENTE DA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.ART. 1.030, II, DO CPC. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. BIOPSIA E EVENTUAL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. STF. TEMA 793. DIVERGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. DIREITO ASSEGURADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Processo devolvido ao exame da Turma para fim de retratação, com base no art. 1030, II, do CPC, em razão do julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793), de relatoria do Min. Edson Fachin, publicado no DJe de 16/04/2020. 2. Acórdão da Turma que, ao jugar as apelações, manteve a condenação de todos os entes da Federação na obrigação de custear tratamento médico de hipossuficiente (realização de biopsia e de consequente tratamento de que necessitar). 3. Não obstante as razões aduzidas na decisão que determinou o juízo de retratação, não se divisa na hipótese divergência do acórdão recorrido com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, o STF, por meio do julgamento do ED no RE 855178/SE, reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus. 4. Com efeito, “A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Assim, conclui-se que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente, ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária” (Apelação Cível n. 1010315-14.2019.4.01.3307, Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, PJe 13/10/2021) 5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.” (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 196 e 198 da Constituição da República. Aludindo ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, sustenta a necessidade de reforma do julgado a fim de que sejam individualizadas as responsabilidades pelo custeio das providências deferidas (e-doc. 13).



    3. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual se decidirá sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    4. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    5. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    6. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    7. Isso considerado, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    8. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator